Tribunal: TJMT
Processo: 1070134-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070134-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA DE CAMPOS MORAES - CPF: 006.301.381-92 (RECORRENTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1070134-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristina Aparecida de Campos Moraes

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01/07 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, o Autor alega que apesar de possuir relação jurídica com a requerida, as cobranças estão sendo efetuadas constantemente ao ponto de estar interferindo em suas atividades pessoais, pois recebe ligações constantemente. Já, em suas razões recursais, o Autor se insurge somente quanto as cobranças por meio de ligações da recorrida, levando-o à aborrecimentos, abalos e desgastes emocionais.

2. o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que apresentou prints alegando receber ligações de cobranças da empresa de telefonia, a simples cobrança indevida, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

3. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre
os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

4. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
Submeto o presente
PROJETO DE SENTENÇA
à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá,
DR. MURILO MOURA MESQUITA
, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos
. ”
,
HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.
Preclusa
a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024